Tribunal: TJSP
Processo: 2250970-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Hasta pública – Leilão encerrado sem lances – Proposta de aquisição (arrematação) do imóvel realizada após o encerramento da segunda praça – Inteligência dos arts. 879 e 895 do Código de Processo Civil – Extemporaneidade da proposta – Decisão mantida – Recurso improvido.